Tribunal: TJDFT
Processo: 0740684-53.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0740684-53.2020.8.07.0001 AGRAVANTE: LEVI APRIGLIANO ORTHOF AGRAVADA: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A DESPACHO LEVI APRIGLIANO ORTHOF se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Sustenta que a tese recursal não exige o revolvimento de fatos e provas. Afirma estar demonstrado o dissídio jurisprudencial entre decisões do TJDFT e do TJMT. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Defiro o pedido do agravante para que as publicações também sejam realizadas exclusivamente em nome da advogada Mayara Karine Santos Rodriguez, inscrita na OAB/SP sob o no 412.020, considerando que o pedido de publicação exclusiva em nome da advogada Adélia de Jesus Soares, inscrita na OAB/SP sob o no 220.367, foi deferido em decisão de ID 30269145. Por fim, nada a prover quanto ao pedido da agravada de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista já ter sido analisado por ocasião do juízo de admissibilidade. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A020